Tribunal: TJSP
Processo: 2146659-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL - DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES – IMÓVEL FOI INTEGRALIZADO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, DOIS MESES ANTES DA ASSINATURA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL - DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES – IMÓVEL FOI INTEGRALIZADO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, DOIS MESES ANTES DA ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, OBJETO DE EXECUÇÃO - SÓCIO QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE TRANSFERINDO SUAS COTAS ÀS FILHAS, INSTITUINDO USUFRUTO EM SEU FAVOR – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – PRUDENTE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA MATRÍCULA, ATÉ SOLUÇÃO DO LITÍGIO, PARA EVITAR ALIENAÇÃO DO BEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.